Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-15.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO NO PRAZO REGULAMENTAR - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 19 DA MESMA LEI - RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR AS PUNIÇÕES E DETERMINAR O ESTORNO DA PONTUAÇÃO DECOTADA DO CONCEITO FUNCIONAL DA RECORRENTE E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS DIAS DE SUSPENSÃO PUNITIVA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000027-15.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO NO PRAZO REGULAMENTAR – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 19 DA MESMA LEI – RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR AS PUNIÇÕES E DETERMINAR O ESTORNO DA PONTUAÇÃO DECOTADA DO CONCEITO FUNCIONAL DA RECORRENTE E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS DIAS DE SUSPENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Katia Cristina de Assis Rocha e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e declarar nulas as punições decorrentes dos Procedimentos números 106361/2015 e 106322/2015, devendo a administração militar cancelar tais punições, com o estorno da pontuação decotada do conceito funcional da recorrente e a indenização dos dias de suspensão punitiva. RELATÓRIO Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença (Evento 35) que rejeitou pedido, da ora apelante, de declaração de nulidade de procedimentos administrativos c.c. anulação de atos punitivos disciplinares. A autora propôs, em face do Estado de Minas Gerais, ação declaratória de nulidade de procedimentos administrativos c.c. anulação de atos punitivos disciplinares e medida liminar inaudita altera pars (Evento 1). Em petição inicial, afirmou a autora que, em decorrência de sua falta ao serviço nos dias 19 e 20 de abril de 2015, foi alvo dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) 106.322/2015-52º BPM e n. 106.361/2015-52º BPM, sofrendo em cada qual a punição de 4 (quatro) dias de suspensão, além do decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos no conceito funcional. Alegou que não reunia condições físicas e psicológicas para cumprir escala. Procurou atendimento do Hospital Militar, tendo sido diagnosticada com as CIDs F32 e F43. Asseverou que lhe foi prescrito na ocasião atestado médico de 7 (sete) dias, o que seria suficiente para justificar as faltas ao serviço. Alegou que, em razão de conexão transgressiva, deveria haver um só PCD, de modo que as punições indevidas significariam afronta aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Afirmou que, por residir em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vespasiano/MG e em razão de seu estado de saúde, não teve condições físicas para se deslocar à sede do BPM, para o fim de apresentação e homologação do atestado médico. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência, em caráter liminar inaudita altera pars, para determinar que a PMMG lhe suspendesse a perda conceitual de 50 (cinquenta) pontos, decorrente dos aludidos PCDs, e que, ao final do processo, fosse julgado procedente o pedido de anulação dos referidos PCDs. Requereu justiça gratuita e protestou pela utilização de todos os meios de prova admitidos. Foi concedida justiça gratuita (Evento 4) à autora e indeferido o pedido de tutela de urgência ou evidência, por não se encontrarem presentes os requisitos para a sua concessão (Evento 9). Foi interposto agravo de instrumento com pedido liminar, em face da decisão que indeferiu a tutela de evidência (Evento 16). No recurso, alegou a autora ter sido distribuído o processo por dependência, aos autos do Processo n. 2001012-24.2019.0.13.0003, por possuírem ambos as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Alegou que, na ação principal, foi concedida tutela de evidência e que, de maneira idêntica, no presente feito, estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência. Requereu o conhecimento e deferimento da tutela antecipada recursal, para que fosse realizada intimação do réu, ora apelado, e oficiada a PMMG, sob a determinação de suspensão da perda conceitual de 50 (cinquenta) pontos da apelante, decorrente dos PCDs. Em relação ao mérito, requereu que fosse provido o agravo de instrumento, para cassar a decisão atacada, com a intimação do ora apelado, a fim de oficiar-se a PMMG, para que suspendesse a perda da pontuação da ora apelante. O apelado apresentou contestação (Evento18), requerendo a improcedência do pedido feito na inicial pela autora, e a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Protestou para provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos. Em despacho (Evento 19), o Juízo da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) manteve a decisão agravada e intimou as partes, para se manifestarem sobre eventual produção de provas. Em decisão (Evento 25) ao agravo de instrumento interposto pela ora apelante, o relator Des. Osmar Duarte Marcelino entendeu não haver dependência entre a presente ação e o Processo n. 2001012-24.2019.0.13.0003, por tratarem de fatos distintos ocorridos em datas distintas, o que obstaria a prolação de qualquer decisão de mérito no processo. Entendeu que a dependência pleiteada pela autora determinaria a prevenção do juízo a quo para todos os feitos que envolvessem fatos e fundamentos assemelhados em relação à sua pessoa, e determinaria a prevenção para todos os recursos no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), acarretando a existência de juízo exclusivo para a militar, em ofensa ao princípio do Juiz Natural e suas derivações jurídicas. Diante disso, indeferiu o efeito ativo do agravo de instrumento, bem como a antecipação de tutela pleiteados pela autora, esclarecendo que a questão do erro de distribuição por dependência seria levada para decisão da Primeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Câmara do TJM. Intimou o agravado, para que oferecesse resposta no prazo legal. Foi oferecida impugnação à contestação (Evento 26), pela apelante, alegando ausência de contestação quanto ao argumento de nulidade por não observância da regra de conexão, ausência de contestação em relação ao argumento de nulidade pelo enquadramento equivocado e contrário ao entendimento do Tribunal, e não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação aos PCDs. Ao final, requereu a improcedência do pedido formulado pelo réu em contestação, bem como procedência total dos pedidos, nos termos da inicial. Foi manifestada ausência de produção de outras provas, pelos ora apelado (Evento 31) e apelante (Evento 33), requerendo a ora apelante a procedência, e o ora apelado, a improcedência dos pedidos. Foi proferida sentença (Evento 35), pelo juízo da 5ª AJME, rejeitando o pedido da ora apelante, sob o fundamento de que, em ambos os PCDs, o atestado médico que embasa as suas alegações estão ilegíveis. Pelo mesmo fundamento, entendeu não comprovada a conexão probatória alegada pela ora apelante. Ao fim, condenou-a ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação mencionada, em razão da concessão de justiça gratuita. Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação (Evento 41). Alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nulidade por ausência de enfrentamento à tese de inobservância de regra de conexão e simultaneidade, e nulidade por ausência de enfrentamento à tese de inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requereu que seja recebido o recurso e a ele seja dado provimento, para reconhecerem-se as razões nele aludidas e reformar-se a sentença que julgou improcedente o pedido feito na inicial. Intimado (Evento 45), o apelado apresentou contrarrazões (Evento 51) ao recurso de apelação proposto. Alegou ausência de demonstração da ocorrência de prejuízo para a defesa. Afirmou não ser o caso de nulidade dos atos punitivos, em razão de sua observância à legalidade e de obediência estrita à norma legal. Ao final, requereu que seja confirmada a sentença e negado provimento ao recurso interposto pela apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expostos pelas partes, entendo que deve ser dado provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e declarar nulas as punições decorrentes dos procedimentos administrativos números 106361/2015 e 106322/2015. A apelante foi punida com fundamento no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço nas datas de 19 e 20 de abril de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2015, tendo demonstrado, no bojo dos processos disciplinares mencionados, que recebeu atestado médico lhe dispensando-lhe do trabalho em tais datas. Inclusive, em ambos os procedimentos, a administração militar ouviu o médico que subscreveu o atestado médico e confirmou a sua autenticidade (fl.18 do documento cop14 e fl. 42 do documento cop18). Portanto, restou demonstrada a causa de justificação prevista no inciso I do art. 19 da Lei n. 14.310/2002 para as faltas ao serviço. Entretanto a ausência de homologação do atestado médico perante a administração militar conduz à prática da infração disciplinar contida no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, cuja imputação não foi formulada pela administração militar e, portanto, a punição aplicada foi indevida. Este entendimento é consolidado neste e. TJMMG, que, por inúmeras vezes, já declarou nula a punição por falta ao serviço quando o militar comprova a causa de justificação, contudo não homologa o atestado médico. Em situação idêntica, já tive oportunidade de elaborar o voto condutor – e foi acompanhado por unanimidade –, que reconheceu a nulidade da punição, com fundamento no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, quando comprovada por atestado médico o afastamento das atividades laborais: APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NÃO CONDUZ À PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – TENDO O APELANTE APRESENTADO A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIAS – 2018/2019 149 SUA DEFESA E COMPROVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA, NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA AO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000031- 80.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 06/09/2018. PJe: 13/09/2018 No mesmo sentido, também já proferiu voto condutor acolhido por unanimidade o excelentíssimo desembargador Cel Rúbio Paulino Coelho, cujo acórdão, foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – FALTA AO SERVIÇO AMPARADA POR ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE (NAIS) DO 23º BPM – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, INCISO I, DO CEDM – LIMITE DE DISCRICIONARIEDADE ULTRAPASSADO – ANULAÇÃO DO ATO PUNITIVO E DE SEUS EFEITOS – MANUTENÇAÕ DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Apesar de não homologado, o atestado médico foi emitido anteriormente, justificando a ausência do militar ao serviço e se enquadra no que estabelece o artigo 19, inciso I, do CEDM, motivo de força maior, plenamente comprovado. - A punição aplicada pelo Comandante do 23º BPM ultrapassou o limite da discricionariedade, já que o ato administrativo punitivo se mostrou contrário à prova dos autos. - Sentença mantida. - Provimento negado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000031-86.2017.9.13.0001; Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 18/06/2019. PJe: 25/06/2019. Portanto, havendo comprovação da causa de justificação para as faltas ao serviço, a eventual ausência de homologação do atestado médico constitui prática da infração prevista no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, restando, pois, incorreta a acusação formulada nos procedimentos administrativos números 106361/2015 e 106322/2015. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e declarar nulas as punições decorrentes dos procedimentos números 106361/2015 e 106322/2015, devendo a administração militar cancelar tais punições, com o estorno da pontuação decotada do conceito funcional da recorrente e a indenização dos dias de suspensão punitiva. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator